Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000238-19.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), BRUNO FONSECA MONTEIRO - CPF: 056.011.541-55 (REQUERENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO), QUARTA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000238-19.2023.8.11.0000

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, §2o-A, I, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER OBJETIVO QUE SE ESTENDE AOS COAUTORES OU PARTÍCIPES – EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – INVIABILIDADE – VETORIAIS DEVIDAMENTE NEGATIVADOS – PENA-BASE PRESERVADA –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Demonstrada, pelas provas produzidas na ação penal de origem, a utilização de arma de fogo por um dos corréus na execução do roubo, dever ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, §2o-A, I, do CP, notadamente por se tratar de circunstância objetiva, que se comunica a todos os coautores.

Não há qualquer reparo a ser operado na pena-base do agente quando o juiz da causa negativa corretamente a culpabilidade e as consequências do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000238-19.2023.8.11.0000

REQUERENTE: BRUNO FONSECA MONTEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal apresentada por BRUNO FONSECA MONTEIRO, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal [composta pelos Desembargadores Gilberto Giraldelli, Juvenal Pereira da Silva e Rondon Bassil Dower Filho], que desproveu a Apelação Criminal no 1000136-56.2021.8.11.0003 [transitada em julgado em 2.6.2022], mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado – art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP.

O revisionando requer a procedência da ação para readequar a sua pena, argumentando que: 1) a majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP deve ser excluída, considerando que arma de fogo foi utilizada apenas pelo corréu Claudinei; 2) a culpabilidade e as consequências do delito também devem ser afastadas, porquanto negativadas com motivação inidônea; 3) se reduzida a pena, impõe-se a fixação de regime prisional menos gravoso.

A revisional foi instruída com os documentos necessários.

Inexistiu pedido liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pena improcedência da ação.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1000238-19.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A denúncia expõe que:

“Segundo apurado, no dia, horário e local já declinados, a vítima Catiuscia estava em sua residência com sua família quando percebeu que o padrão de energia havia sido desligado; em seguida, ao verificar pela janela o que estava ocorrendo, a vítima visualizou um dos denunciados perto da grade do portão.

Assustada, ela pediu para que o increpado fosse embora, senão acionaria a polícia. Não obstante, sem temor algum, um dos denunciados fitou a vítima e sorriu. Logo após essa cena,
a vítima foi surpreendida por CLAUDINEI, ocasião em que o increpado direcionou uma arma de fogo para a vítima anunciando o assalto e pedindo para que ela ficasse quieta
.

Ato contínuo, o resto do bando formado por BRUNO, MAYCON e GRASIELE adentraram na residência (...). Com isso, os meliantes, após subjugarem a família que estava no local, começaram a recolher os pertences das vítimas
, e a todo momento pressionavam-nas perguntando “cadê as joias?”, ao mesmo instante em que reviravam os guarda-roupas das vítimas.

Logo, os denunciados apanhavam os objetos de dentro do imóvel e acondicionavam-nos dentro do veículo da vítima que estava situado no local, sendo que a todo momento BRUNO pedia para as vítimas colaborarem com a ação, caso contrário ‘as coisas ficariam ruins
’.

Após cerca de 30 minutos, quando os denunciados já haviam coletado boa parte dos objetos materiais, momento em que se preparavam para deixar o imóvel e fugirem do local, BRUNO voltou ao quarto de uma das vítimas, onde os denunciados haviam alocado os familiares enquanto procediam a ação, e recolheu mais alguns objetos eletrônicos e, em seguida, aduziu: “chama a polícia agora!”.

Em seguida,
os meliantes deixaram a residência no veículo Kia/Sportage da vítima Catiuscia e tomaram rumo ignorado, carregando os objetos subtraídos
. Acionada, as forças policias iniciaram as diligências com o fito de descortinar os fatos.”

Na sentença, o juiz da causa aplicou a majorante do emprego de arma de fogo em desfavor de todos os réus, nos seguintes termos:

“(...) no que tange as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, entendo que ambas restaram devidamente comprovadas nos autos, pois
como se verifica dos depoimentos prestados pelas vítimas, constata-se que o crime foi praticado por todos os réus, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo, logo, as citadas majorantes devem permanecer
.”

Colho ainda os seguintes elementos probatórios destacados no voto do e. Des. Gilberto Giraldelli, nos autos da Apelação Criminal no 1000136-56.2021.8.11.0003:

“Do pedido de absolvição comum aos réus CLAUDINEI e BRUNO:

Com relação à autoria delitiva, é certo que o apelante BRUNO confessou o ilícito na fase policial, e, inclusive, delatou os corréus GRASIELE E MAYCON DOUGLAS (ID 107293585 - Pág. 76); ao passo que o recorrente CLAUDINEI confirmou parcialmente o ilícito, declinando perante a autoridade policial que teria o perpetrado na companhia de um “noiado”, sem violência ou grave ameaça, subtraindo apenas uma televisão (ID 107302516).

Em juízo, por sua vez, o réu BRUNO optou por permanecer em silêncio, ao passo que o apelante CLAUDINEI negou a autoria a ele atribuída, impingindo dúvida ao reconhecimento realizado pelas vítimas (ID 107302622).

Ainda assim, cumpre destacar o acerto dos argumentos expendidos pelo d. juízo a quo, máxime porque subsistem elementos angariados nos autos suficientes para envolvê-los na autoria criminosa.

(...)

Não fosse suficiente, além de os relatos das vítimas em juízo ratificarem o quanto declinado na fase policial, confirmam os meandros do cometimento do ilícito, nos termos da exordial acusatória, de modo que
as ofendidas Catiuscia e Maria Eduarda destacaram a presença de quatro indivíduos por ocasião do roubo, sendo um deles do sexo feminino, tendo a Catiuscia ponderado: “Que durante a ação criminosa,
o acusado Bruno dizia: ‘chama a polícia, você não é a boa?’; Que o réu Claudinei era o mais nervoso e viu somente ele armado
;
Que num determinado momento, o acusado Claudinei se irritou com a declarante, tudo porque ele não conseguia ligar o veículo; [...]” sic ID 107302653 - Pág. 8.

No mesmo sentido, a vítima Maria Eduarda destacou em seu depoimento judicial “Que recorda-se que reconheceu o acusado Bruno, a mulher e seu marido e um outro indivíduo que se encontrava armado, o qual era o mais velho deles” sic ID 107302653 - Pág. 9.

A tais elementos de convicção são agregadas as declarações prestadas pelo policial civil Lauro Evaner Correa, as quais desde a fase inquisitorial (ID 107293585 - Pág. 15/16) confirmam a autoria imputada a três homens e uma mulher, sendo certo que o réu BRUNO fora prontamente reconhecido pelas ofendidas e apontado como suposto líder na atuação espúria, além do que, parte dos itens subtraídos foram encontrados em sua posse.

Acerca do decorrer das investigações, o agente público elucidou em juízo que a confissão externada pelo mencionado réu foi crucial para a localização dos demais envolvidos, bem como explanou acerca do equívoco na identificação do investigado Weverton, pelo o que, a despeito da i. defesa argui-la como suposto trunfo para mitigar os demais reconhecimento feitos, a testemunha esclareceu que se deu ao fato do “indiciado Weverton possuir aparência semelhante com o réu Bruno, sendo que ambos são primos” sic ID 107302653 - Pág. 9.

Não fosse suficiente, ratificando a verossimilhança da confissão do apelante BRUNO, o testemunho do policial civil Lauro pontua o êxito ao encontrar mais itens subtraídos na residência da corré GRASIELE, delatada pelo mencionado réu; e esta, por sua vez, confirmou em seu interrogatório judicial a participação de todos os denunciados, ainda que o seu esposo e também denunciado MAYCON DOUGLAS tenha afastado em juízo a participação do corréu CLAUDINEI.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que as teses defensivas se limitam a ilações, enquanto a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelos reconhecimentos realizados por ambas as vítimas, confirmados em juízo, bem como pela confissão extrajudicial externada por um dos réus e em juízo pela corré GRASIELE, alinhadas às declarações do respectivo agente público que diligenciou no feito,
apontando os acusados CLAUDINEI e BRUNO como dois dos protagonistas do ilícito patrimonial apurado
.

Por oportuno, cumpre atentar-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.”

Anoto que o revisionando, em seu apelo, atacou apenas a sua autoria delitiva.

Como visto, após o corréu Claudinei render as vítimas com uma arma de fogo e anunciar o assalto, o revisionando e os demais comparsas adentraram na residência e passaram a recolher os pertences delas, acondicionando-os dentro do veículo de uma das ofendidas, que também foi roubado e utilizado na fuga.

Todavia, é de sabença geral que, em se tratando de concurso de agentes [com nítida divisão de tarefas], basta que um dos comparsas faça uso de arma de fogo para que a correspondente majorante [por ser circunstância objetiva] se estenda aos demais corréus, considerando que o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange à concorrência de pessoas.

No caso, o emprego de artefato bélico pelo corréu Claudinei estendeu-se aos demais concorrentes, inclusive ao revisionando [responsável pelo recolhimento dos objetos], mesmo que este não tenha empunhado o referido revólver para intimidar as vítimas, não havendo, portanto, se falar em exclusão da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do CP.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ e deste Tribunal:

“Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça,
havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.
”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 22/8/2022)

“
Demonstrada, pelas provas produzidas nos autos, a utilização de arma de fogo na execução do crime de roubo, dever ser mantido o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, §2o-A, I, do Código Penal,
notadamente por se tratar de circunstância objetiva, que se comunica a todos os coautores
.”
(AP 0009138-02.2019.8.11.0015, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 17/12/2020)

No que concerne à pena-base, o magistrado singular negativou a culpabilidade do revisionando, com a seguinte fundamentação:

“
Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade, porque
o réu por mais de uma vez tripudiou sobre a vítima, e sobre as forças de segurança pública, passando a humilhar a vítima enquanto praticava o crime em julgamento, rindo para ela e dizendo frases como “chama a polícia agora, você não é a boa
”. (...)

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade consistente na humilhação imposta para a vítima majoro a pena em 06 (seis) meses (...).”

Atente-se que a culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado.

A Defesa sustenta que
“a conduta tida dos autos do agente Bruno não merece uma maior reprovabilidade do que a normal, ou seja, é inerente ao tipo penal em questão”
.

Não obstante, o comportamento desprezível do revisionando, consistente em debochar da vítima Catiuscia, enquanto permanecia rendida por quatro assaltantes e sob a mira de arma de fogo, demonstra sim maior reprovabilidade da sua conduta e autoriza a negativação da culpabilidade.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ e do TJPR:

“O descaso, o desprezo, a insensibilidade, a indiferença, o desdém e o menosprezo extraídos do modus operandi é elemento idôneo a exasperar a pena-base, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.”
(AgRg no HC n. 600.960/SC, Min. Felix Fischer, Quinta Turma, 22.9.2020)

“A prova dos autos comprovou que
os apelantes durante a prática criminosa apresentaram comportamento vil, consistente e debochar das vítimas, enquanto permaneciam sob a mira de armas de fogo, dando risadas
e dizendo que elas estavam bem treinadas a não reagir,
autoriza a especial reprovação do delito
. De fato,
não há qualquer justificativa para o comportamento jocoso e desprezível dos apelantes, sendo totalmente desnecessário, para o êxito do roubo, terem submetido as vítimas a humilhação.”
(TJPR, Apelação Crime n° 1.721.275-2, Des. Celso Jair Mainardi, 4a Câmara Criminal, 16/11/2017).

Noutro giro, o juiz da causa depreciou as consequências do delito, nestes termos:

Consequências
– A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valorados de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal e no caso dos autos, a maioria dos bens foram recuperados (90%),
entendo que ainda restou um considerável prejuízo às vítimas, pois além dos demais bens que não foram recuperados, o veículo subtraído foi recuperado com avarias, sendo que somente para adquirir uma cópia da chave, a vítima Catiuscia teve que desembolsar a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), além é claro, do enorme abalo psicológico causado na mencionada vítima, em decorrência do trauma sofrido, conforme se denota do seu próprio depoimento prestado em Juízo
. (...).

Após análise das circunstâncias judiciais, (...) as consequências do crime, no caso, o considerável prejuízo e o abalo psicológico causado na vítima Catiuscia, majoro em 06 (seis) meses.”

A Defesa argumenta que, além de o prejuízo patrimonial ser inerente ao tipo penal,
“não há nos autos nenhum exame pericial a fim de comprovar (...) o abalo psicológico das vítimas”
.

Sabe-se que as consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita quando o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

No que concerne ao dano material, infere-se dos autos que 90% dos bens subtraídos foram recuperados, inclusive o de maior valor, qual seja o veículo [embora com avarias].

Não restou demonstrado o valor do prejuízo sofrido pelas vítimas em relação aos bens não recuperados e às avarias do automóvel.

O que se tem de concreto é que
“a vítima Catiuscia teve que desembolsar a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais)”
para adquirir uma cópia da chave do seu veículo, conforme mencionado na sentença.

Logo, o prejuízo suportado [pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais)], de fato, não se apresenta mais expressivo do que o próprio aos crimes contra o patrimônio.

Não obstante, o magistrado singular
também
sopesou
“o enorme abalo psicológico causado”
na vítima Catiuscia,
“em decorrência do trauma sofrido,
conforme se denota do seu próprio depoimento prestado em Juízo
”
.

Considerando que nesta ação revisional o requerente não juntou as mídias em arquivo próprio [apresentou cópia da ação penal de origem em pdf, o que impossibilitou abrir os arquivos], valho-me da afirmação contundente do juiz da causa [João Francisco Campos de Almeida] de que a vítima Catiuscia, durante seu depoimento judicial, demonstrou abalo psicológico exacerbado.

Fiando-me nessa observação do juiz singular, mantenho a negativação das consequências do delito, porquanto – diferentemente do sustentado pelo revisionando – dispensável exame pericial para atestar os traumas sofridos pela vítima, que podem ser comprovados pelas suas próprias declarações.

Trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal e do TJPR:

“
Comprovado, pela prova oral, que uma das vítimas sofre de transtorno
de estresse pós-traumático gerado pelo episódio criminoso (...), é possível a elevação da pena-base pelas consequências extrapenais deixadas pela ação criminosa.”
(TJMT, AP no 1000280-85.2020.8.11.0093, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 22/12/2022)

“O trauma causado à vítima como consequência do delito deve ser demonstrado mediante laudo pericial ou qualquer outro elemento comprobatório (...)”
. (TJMT, Ap. 0004894-44.2012.8.11.0025, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 07/02/2014)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. APELO (...)
PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. TEMOR E ABALO EMOCIONAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PSICOLÓGICO. DISPENSABILIDADE
. (...). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA.”
(TJPR, 5a Câmara Criminal - 0063312-23.2019.8.16.0014 – Desa Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, 23.11.2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2o, II, E §2o-A, I, CP) (...) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS (APELANTES 01, 02 E 04). NÃO CABIMENTO. ABALO EMOCIONAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDO PELA PROVA ORAL COLHIDA. (...) DESPROVIDO (APELANTE 03). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA (APELANTE 04).”
(TJPR, 5a Câmara Criminal - 0004700-57.2018.8.16.0037, Desa Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, 30.01.2021)

Por fim, mantida a reprimenda imposta, afigura-se impertinente o pleito de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, ‘b’, do CP.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023